Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718908-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada na ação revisional de contrato ajuizada contra BANCO VOTORANTIM S.A.. Em suas alegações recursais, o agravante alega que firmou contrato de empréstimo CDC e que, decorridos doze pagamentos, constatou uma série de abusividades contratuais, dentre as quais: capitalização diária sem taxa indicada; comissão de permanência cumulada; venda casada de seguro (R$ 3.056,57); juros remuneratórios acima da pactuação. Requer em sede de tutela de urgência, a determinação da exibição integral do contrato, a suspensão da exigibilidade das parcelas e da negativação do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes; e a proibição de busca e apreensão do bem até que se apurem os encargos devidos e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão agravada. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 235696029 dos autos de origem). É o relato do necessário. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ALEXANDRE SILVEIRA DE SOUZA em face de BANCO VOTORANTIM S.A.. Alega que firmou contrato de empréstimo CDC e que, decorridos doze pagamentos, constatou uma série de abusividades contratuais, dentre as quais: capitalização diária sem taxa indicada; comissão de permanência cumulada; venda casada de seguro (R$ 3.056,57); juros remuneratórios acima da pactuação. Requer em sede de tutela de urgência, a determinação da exibição integral do contrato, a suspensão da exigibilidade das parcelas e da negativação do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes; e a proibição de busca e apreensão do bem até que se apurem os encargos devidos e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e reforma da decisão agravada. A MM. Juíza a quo indeferiu a tutela (ID 235696029) em razão da ausência de probabilidade do direito, já que as teses revisionais de contrato bancário já restaram superadas pela jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação dos requisitos autorizadores da medida de urgência, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Não há elementos probatórios que evidenciem, de plano: abusividade dos encargos contratuais cobrados; irregularidade de eventual negativação do nome do agravante; existência de ação judicial para busca e apreensão do veículo do agravante objeto do contrato em discussão. Assim, afastado o requisito de urgência necessário à concessão da liminar. Além disso, em sede de liminar, não é possível a realização de um exame aprofundado das provas, como a aferição técnica da existência ou não de encargos abusivos e suas consequências. A concessão da tutela recursal antecipada exige a demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado de modo a dispensar a necessidade de dilação probatória e do contraditório, o que não se verifica no caso em questão. Diante da ausência dos pressupostos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital